Tribunal: STM
Processo: 7000195-04.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000195-04.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: YAGO DA SILVA MUNIZ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/06/2022 a 09/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, para manter in totum o Acórdão
recorrido, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA acolhiam os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela
Defesa do ex-Sd Aer YAGO DA SILVA MUNIZ para fazer prevalecer o voto vencido
da lavra do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, proferido nos autos da Apelação n°
7000554-85.2021.7.00.0000, que dava provimento ao Apelo da Defesa,
para reformar a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar e absolver o
apelante do crime capitulado no art. 163 do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea "b" do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2022 11:19:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21034da0a3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000195-04.2022.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
EMBARGANTE:
YAGO DA SILVA MUNIZ.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE
PERSEGUIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO REJEITADO. MAIORIA.
Não há qualquer sombra de dúvida sobre a consumação do delito pelo Embargante,
tampouco da presença do elemento subjetivo do tipo penal incursionador previsto no art.
163 do Código Penal Militar, haja vista que, a toda evidência, o Réu agiu com o dolo
consistente na vontade livre e consciente de recusar obediência ao superior, afrontando a
autoridade e a disciplina militares.
Por outro lado, ainda que o Acusado tenha sido atendido em 4 (quatro) oportunidades a
partir da data dos fatos até o dia 16 de outubro de 2019, jamais relatou qualquer
perseguição ou abalo psicológico deles advindos, circunstância que conflui para a inegável
constatação de que os alegados problemas de ordem psicológica não lhe teriam suprimido
a capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta por ele perpetrada, bem como
das consequências dela decorrentes, notadamente a recusa em obedecer a uma ordem
sabidamente legal do superior.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade,
para manter in totum o Acórdão recorrido.

Brasília, 6 a 9 de junho de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
EMBARGANTE:
YAGO DA SILVA MUNIZ.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, atuando em
favor do ex-Sd Aer YAGO DA SILVA MUNIZ, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do
Recurso de Apelação nº 7000554-85.2021.7.00.0000 que, por maioria de votos, conheceu e negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo de
primeiro grau, que condenou o Embargante à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no art. 163 do
Código Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2022 11:19:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21034da0a3
O Acórdão embargado restou assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DPU E DO MPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163
DO CPM. ORDEM PARA TROCAR DE ESQUADRILHA. NEGATIVA. ASSUNTO RELACIONADO AO
SERVIÇO DA CASERNA. DESRESPEITO AO PRECEITO INCRIMINADOR. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO.
DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM. REJEIÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FATO ATÍPICO.
REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. CONCESSÃO DO SURSIS. MILITAR LICENCIADO.
CABIMENTO. POLÍTICA CRIMINAL. APELO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
O descumprimento de ordem imperativa, pessoal e concreta relativa à matéria de serviço,
emanada de superior hierárquico, ajusta-se, perfeitamente, aos moldes da norma
incriminadora prevista no art. 163 do CPM e, assim, impõe a responsabilização criminal do
infrator, sendo incabível tratar a conduta como mera transgressão disciplinar, uma vez que
o fato é tipificado como crime militar e, consideradas as particularidades da carreira das
armas, absolutamente reprovável, possuindo elevado grau de ofensividade.
O dolo ínsito ao delito de recusa de obediência reside na intenção de negar pronto
acatamento à ordem de superior hierárquico, referente a assunto ou a matéria de serviço
ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução.
Apesar da existência de previsão legal apta a conferir tratamento processual penal mais
gravoso a determinadas condutas delituosas previstas na legislação penal militar, a teor da
regra prevista no art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, bem como no art. 617, inciso II,
alínea "a", do CPPM, excepcionalmente, esta Corte Castrense tem admitido a concessão do
benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis), por razões de política
criminal, ao militar que vier a ser licenciado do serviço ativo. Precedentes do STM.
Apelo defensivo desprovido por maioria.
Apelo ministerial desprovido por unanimidade.".

O Ministro-Revisor Ten Brig Francisco Joseli Parente Camelo, Relator para o Acórdão, foi acompanhado pelos
eminentes Ministros Dr. Artur Vidigal De Oliveira, Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, Dr. José Barroso Filho,
Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, Gen Ex Marco Antônio de Farias, Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Alte
Esq Leonardo Puntel, Alte Esq Celso Luiz Nazareth, Ten Brig Carlos Augusto Amaral Oliveira e Alte Esq
Cláudio Portugal de Viveiros, além deste Relator.

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 2 de março de 2022, dele sendo intimada a Defesa
constituída em 12 de março de 2022, que opôs, tempestivamente, o presente Recurso em 23 de março de
2022.

Em suas Razões, a Defesa constituída pretende fazer prevalecer o entendimento da corrente minoritária,
externado pelo voto da lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira (Relator) que, acompanhado pela
Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, davam provimento ao Recurso para "(...) absolver o
apelante/apelado do crime capitulado no art. 163 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM (...)".

Aduziu, para tanto, que a Sentença, referendada por esta Corte Castrense, teria violado "(...) o princípio da
proporcionalidade/razoabilidade, também conhecido por princípio da proibição do excesso (...)" e o Princípio
da Intervenção Mínima. Afinal, segundo a Defesa, "(...) além de intercorrências de ordem emocional e da
perseguição, o embargante também estava passando por impedimentos de saúde, que, inclusive, lhe
garantia dispensa médica (...)" e que "(...) O fato foi mera transgressão disciplinar e não há necessidade de
qualquer consequência na esfera penal (...)". Aduziu, ainda, que o tipo penal incursionador deve ser
analisado sob dois aspectos, a saber, "(...) a gravidade do prejuízo/transtorno ao serviço (...) e o risco à
segurança das instalações militares da tropa (...)".

Ao final, requereu o acolhimento dos presentes Embargos com a consequente "(...) ABSOLVIÇÃO do
embargante na forma do artigo 439 alínea "b" ou subsidiariamente na forma da alínea "e" do Código de
Processo Penal Militar, por medida de JUSTIÇA!!!".

Em Decisão de 24 de março de 2022, admiti o presente Recurso e determinei a intimação da Defesa e da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2022 11:19:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21034da0a3
Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

Em Contrarrazões apresentadas pela Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria Ester Henriques
Tavares no dia 31 de março de 2022, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
conhecimento dos presentes "(...) Embargos Infringentes e de Nulidade e, no mérito, por sua rejeição e
consequente manutenção integral do Acórdão vergastado, por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, atuando em
favor do ex-Sd Aer YAGO DA SILVA MUNIZ, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do
Recurso de Apelação nº 7000554-85.2021.7.00.0000 que, por maioria de votos, conheceu e negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo de
primeiro grau, que condenou o Embargante à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no art. 163 do
Código Penal Militar.

Em síntese, a Defesa constituída pretende fazer prevalecer o entendimento da corrente minoritária,
externado pelo voto da lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira (Relator) que, acompanhado pela
Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, davam provimento ao Recurso para "(...) absolver o
apelante/apelado do crime capitulado no art. 163 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM (...)".

Não assiste razão à Defesa constituída, cujos argumentos estão pautados no voto divergente da lavra do
eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, para quem:

"(...) as provas carreadas aos autos estão a demonstrar, de forma segura, que a conduta
do apelante/apelado não merece qualquer reprimenda na esfera penal, uma vez que ele
não agiu com dolo de desrespeitar o superior (...)".

Afinal, segundo Sua Excelência, o então Ministro-Relator:

"(...) o apelante/apelado estava vivenciando problemas emocionais à época em razão da
perda de um amigo de infância e da perseguição que vinha sofrendo no Quartel (...)
Ressalta-se, inclusive, que durante os atendimentos médicos o apelante/apelado fez
menção expressa à perseguição que vinha sofrendo no Quartel (...)".

Todavia, não há qualquer sombra de dúvida sobre a consumação do delito pelo Embargante, tampouco da
presença do elemento subjetivo do tipo penal incursionador previsto no art. 163 do Código Penal Militar, haja
vista que, a toda evidência, o ex-Sd Aer YAGO DA SILVA MUNIZ agiu com o dolo consistente na "(...) vontade
livre e consciente de recusar obediência ao superior, afrontando a autoridade e a disciplina militares (...)"
(Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. 2012. São
Paulo. p. 806).

Afinal, o próprio Acusado, quando inquirido perante o Juízo de primeiro grau, admitiu que se recusou a
obedecer às ordens proferidas pelo Cb Aer Luis Eduardo Vanderley e pelo 3º Sgt Aer Jeferson Frade Araújo,
quando declarou que "(...) recebida a ordem, simplesmente, mexia a cabeça e se negava a obedecer; que
não se comunicou com o cabo nem com sargento por voz, que apenas mexia a cabeça em negativa (...)".
Aliás, tratava-se de ordem absolutamente legítima.

Nesse sentido, ainda que tenha declarado "(...) que não estava entendendo a ordem recebida (...)", o próprio
Réu se contradisse, ao admitir que "(...) que estava se sentindo excluído por ser jogado para a tropa mais
nova; que esta tropa mais nova é quem fazia todos os serviços, como lavar o rancho (...)".

Mais para além, ao ser inquirido pelo representante do Parquet Castrense acerca da "(...) consciência de que
o crime de recusa de obediência pode se dar, inclusive, por gestos (...)", respondeu que sabia das

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2022 11:19:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21034da0a3
consequências e que adotou tal postura porque "(...) estava muito estressado por ter perdido um amigo de
infância (...)".

Nada obstante essa alegação, que em absoluto exculparia a conduta do Embargante, é de se salientar que a
análise escorreita dos autos, em especial dos registros de consultas ambulatoriais, revela que a primeira
queixa do Acusado acerca de eventuais questões psicológicas relacionadas à suposta perseguição que vinha
sofrendo no aquartelamento, as quais, diga-se, jamais foram comprovadas, ocorreu na consulta médica
realizada no dia 16 de outubro de 2019, ou seja, 3 (três) meses após a data dos fatos.

Por outro lado, ainda que o Acusado tenha sido atendido em 4 (quatro) oportunidades a partir da data dos
fatos até o dia 16 de outubro de 2019, jamais relatou qualquer perseguição ou abalo psicológico deles
advindos, circunstância que conflui para a inegável constatação de que os alegados problemas de ordem
psicológica não lhe teriam suprimido a capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta por ele
perpetrada, bem como das consequências dela decorrentes, notadamente a recusa em "(...) obedecer uma
ordem sabidamente legal do superior (...)" (Enio Luiz Rossetto. Código Penal Militar comentado. Revista dos
Tribunais. 2012. São Paulo. p. 522).

É bem verdade que, segundo os fundamentos expendidos pelo voto dissidente, o Réu, "(...) apesar de,
inicialmente, ter se negado a mudar de Tropa, posteriormente se dirigiu à Esquadrilha determinada pelo
Sargento, o que demonstra que acabou por cumprir a ordem emanada (...)".

Ocorre que, se por um lado essa versão foi apresentada em Juízo somente pelo Réu, ainda assim,
considerando o depoimento do 3º Sgt Aer Jeferson Frade Araújo, também colhido durante a instrução
processual, no sentido de que "(...) houve uma advertência verbal sobre esta situação configurar um crime;
que o acusado permaneceu na sua postura (...)", o fato de ter se dirigido posteriormente à nova Esquadrilha
não afasta a conduta delituosa perpetrada pelo Embargante na medida em que o delito encartado no art.
163 do Código Penal Militar, cuja tutela é a hierarquia e a disciplina castrenses, "(...) pode materializar-se
por uma conduta omissiva (simplesmente permanecer inerte sem acatar o que lhe foi determinado) (...)".

Isso equivale a dizer que também praticará o delito aquele que "(...) sem proferir singular palavra, recebe
uma ordem para fazer algo e, em atitude de enfrentamento, permanece inerte, apenas fixando o olhar na
direção do superior, recusando-se a agir conforme sua determinação." (Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. 4ª ed. 2014. São Paulo. p. 847).

Além disso, não há como acolher o argumento defensivo de que "(...) O fato foi mera transgressão disciplinar
e não há necessidade de qualquer consequência na esfera penal (...)", o que contraria frontalmente o
entendimento consolidado no âmbito desta Corte Castrense, a saber:

"Apelação nº 7001015-62.2018.7.00.0000 (DJe: 28/08/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONFLITO ENTRE CRIME MILITAR E
TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. SEARAS DISTINTAS. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. MAUS
ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE DE
VOTOS.
1. A conduta de subordinado que, de maneira livre e consciente, se recusa a atender
ordem legal exequível emanada de autoridade competente, criando evidente e inaceitável
conflito com superior hierárquico, resultando na quebra flagrante da devida disciplina
castrense, perfaz o delito previsto no art. 163 do Código Penal Militar (CPM).
2. O crime militar de recusa de obediência não se confunde com a transgressão inserida do
Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER). O CPM prevê e pune, como crime, a
conduta omissiva ou comissiva de se recusar a obedecer a ordem de superior. Por sua vez,
o RDAER capitula, no rol de suas infrações administrativas, a conduta omissiva "deixar de
cumprir" (...)" (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

"Apelação nº 7000527-05.2021.7.00.0000 (DJe: 02/03/2022)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2022 11:19:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21034da0a3
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. SANÇÃO
DISCIPLINAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO.
(...)
Não procede a ponderação defensiva acerca da desnecessidade de aplicação da pena na
esfera penal, em razão desta ser a ultima ratio, tampouco a de que a condenação imposta
pelo Juízo a quo importaria em indevido bis in idem. No caso, incabível a tese de que a
aplicação da sanção prevista no art. 163 do CPM, violaria os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, sendo inviável, também, deixar de aplicar a pena por razão de
política criminal, em face do princípio da bagatela imprópria.
A tipificação das condutas que violam a autoridade e a disciplina militares, como ocorre no
art. 163 do CPM, objetiva resguardar a própria existência das Instituições Militares. Assim,
diante da relevância dos bens jurídicos tutelados pela referida norma, a sanção penal é
medida adequada e proporcional à conduta praticada pelo ora Apelante (...)" (Grifo nosso).

Irretocável, portanto, o Acórdão embargado, que assim fundamentou a manutenção da Sentença
condenatória de primeiro grau:

"(...) Ademais, afasta-se, por completo, a tese defensiva de atipicidade do comportamento
atribuído ao ex-S2 Aer YAGO DA SILVA MUNIZ por ausência de dolo específico, visto que o
elemento subjetivo está claramente delineado no caso apreciado.
O Apelante/Apelado, ao ser interrogado, alega ter descumprido a ordem que lhe foi dirigida
devido a dois motivos principais: o primeiro pelo fato de não concordar em ser designado
para turma diversa da sua, formada por militares mais modernos; o segundo em razão de
abalo psicológico devido ao falecimento de um amigo de infância no dia anterior ao fato
em apreço.
O dolo ínsito ao dispositivo legal em comento reside na intenção de negar pronto
acatamento à ordem de outro militar, de nível hierárquico superior, desde que o assunto se
refira à matéria de serviço, situação que resta evidente ao se analisar a motivação do
acusado para não atender ao comando do CB WANDERLEY e repetido, sem êxito, pelo 3S
FRADE.
Ainda que não tenha concordado com a mudança para turma diversa da sua, o
Recorrente/Recorrido dispunha de outros meios legítimos para buscar demonstrar -
posteriormente e valendo-se da via adequada - suas queixas contra o fato, caso seu intuito
fosse esse. E, mesmo que se considere compreensível a alteração de ânimo recente à qual
fora submetido em razão do falecimento de pessoa próxima, as considerações invocadas
pelo acusado para descumprir as ordens não justificam a adoção de comportamento
tipificado como crime, perpetrado contra superior hierárquico a pretexto de descumprir
ordem simples e de pronto acatamento que visava, ao mesmo tempo, beneficiá-lo e à
tropa (...)".

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) Efetivamente, como consabido, o crime de recusa de obediência, previsto no artigo
163 do Código Penal Militar, constitui delito formal, bastando para sua consumação que o
agente se negue ao cumprimento de ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de
instrução, independentemente de motivação específica, exatamente como se deu no caso
presente, inclusive reconhecido pelo próprio Recorrente e corroborado por testemunhas.
Nessa esteira, os argumentos defensivos, na tentativa de justificar a recusa de obediência,
não afastam a caracterização da conduta criminosa, que goza de relevância penal,
porquanto viola frontalmente os pilares da hierarquia e da disciplina castrense, sendo certo
que era exigível do militar, na ocasião, conduta diversa da adotada.
(...)
Considerando o cenário fático-jurídico posto nos autos, autoria e materialidade delitivas
afiguram-se bem desenhadas e alicerçadas sobre prova concreta e inabalável, que realça o
dolo no comportamento perpetrado e a reprovabilidade da conduta do Embargante.
Também não se configuram quaisquer excludentes de tipicidade, ilicitude ou

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2022 11:19:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21034da0a3
culpabilidade, sendo exigível do Embargante, agente plenamente imputável, conduta
diversa da consumada.
Assim, com a devida vênia ao entendimento em sentido oposto, o Acórdão vergastado
deve ser mantido, à luz dos fatos e fundamentos jurídicos nele contidos (...)".

Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, para manter in totum o
Acórdão recorrido.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 13:51:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101224ddac9f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRIGENTES E DE NULIDADE Nº 7000195-04.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
EMBARGANTE: YAGO DA SILVA MUNIZ.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.

2. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Aer YAGO
DA SILVA MUNIZ, contra Acórdão desta Corte que negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos autos da Apelação nº
7000554-85.2021.7.00.0000.

3. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, julgando pela rejeição dos presentes
Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão impugnado.

4. Porém, abri divergência, considerando que formei a corrente minoritária por ocasião do julgamento da
Apelação nº 7000554-85.2021.7.00.0000, apresentando as seguintes razões de decidir, in litteris:

"(...).
2. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela
Defensoria Pública pela Defensoria Pública da União (DPU), em defesa de YAGO DA SILVA
MUNIZ, em razão de sua condenação pela prática do crime previsto no art. 163, caput, do
CPM à pena de 1 (um) ano de detenção, com o benefício da suspensão condicional do
processo pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do que dispõe o artigo 84 do CPM, bem como o
direito de apelar em liberdade, nos termos da Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, (Evento 171, Proc. nº
7001514-79.2019.7.01.0001).

3. Em apertada síntese, em seu recurso de apelação, a Defesa requereu, no mérito, a
absolvição do apelante/apelado com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM em razão da
atipicidade da conduta. Afirmou que não houve dolo específico, visto que ele estava com o
"psicológico abalado" em razão da perda de um amigo de infância. Alegou que o fato trata
de mera transgressão disciplinar, invocando os princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da intervenção mínima. Sustentou que ele já foi penalizado ao ter sido
licenciado das fileiras do Exército. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da
conduta incriminada para o delito de desobediência, previsto no art. 301 do CPM, por se
mostrar mais adequada e proporcional (Evento 1, doc. 6).

4. Sobre o crime de que ora se refere, dispõe a Lei Substantiva castrense, in litteris:

'DA RECUSA A OBEDIÊNCIA

Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria
de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou
instrução:

Pena - detenção, de 1(um) a 2 (dois) anos, se o fato não constituir crime
mais grave.'

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 13:51:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101224ddac9f
5. Trata-se, portanto, de crime propriamente militar instantâneo, cujo dolo consiste em o
militar se recusar simplesmente a cumprir ordem de serviço que é dada pelo superior,
inclusive as previstas em lei, regulamento ou instrução. A ordem pode ser escrita ou
verbal, dada diretamente pelo superior ou por interposta pessoa, sendo indispensável o
seu conhecimento pelo subordinado. A consumação se dá quando o agente se recusa a
obedecer à ordem legal de superior hierárquico, seja por meio de palavra, gesto
imobilidade, agir de forma contrária à ordem recebida, não sendo necessário, porém, que o
agente exteriorize sua recusa. O bem jurídico tutelado são as instituições militares, a
autoridade e a disciplina sob o aspecto da obediência decorrente do dever militar imposto
por lei, regulamento ou instrução.

6. Todavia, verifica-se na situação vivenciada nos presentes autos certa excepcionalidade,
conforme será demonstrado a seguir.

7. A partir da leitura dos autos, afere-se que, apesar de, no primeiro momento, a atitude do
apelante/apelado estar alinhada para resistir ao cumprimento de uma ordem emanada de
superior sobre matéria de serviço, ele, em seguida, a cumpriu, conforme demonstra o
acervo probatório. Logo, apesar de, inicialmente, ter se negado a mudar de Tropa,
posteriormente se dirigiu à Esquadrilha determinada pelo Sargento, o que demonstra que
acabou por cumprir a ordem emanada.

8. Ademais, como se denota no depoimento do apelante/apelado, ele estava vivenciando
problemas emocionais à época em razão da perda de um amigo de infância e da
perseguição que vinha sofrendo no Quartel. Inclusive, sobre tais perseguições, a
testemunha Matheus Amaral dos Santos afirmou (Eventos 89 e 90, Proc. nº 7001514-
79.2019.7.01.0001):

'(...) que não presenciou os fatos no dia, mas que já viu fatos
semelhantes correrem; que o acusado se machucou e que por
isso vinha sempre sendo dispensado da Tropa; que em razão
disso, ele todo dia era "alvo de algo"; que os militares baixados em
enfermaria formam no final da Tropa, em separado; que o acusado
deslocou o ombro no quartel; que o Soldado Yago deveria ter um
tratamento diferente, por estar baixado, mas que ele era tratado
de forma diferente dos outros militares baixados; que entende
que a mudança de esquadrilha foi uma retaliação contra o
acusado; que essa esquadrilha era formada por militares mais
novos, que tinham mais atribuições; que a esquadrilha do
acusado era formada por militares mais antigos (...).' (Grifos
nossos.).

9. No mesmo sentido, a testemunha Vitor de Jesus Simão informou que (Eventos 105 e
108, Proc. nº 7001514-79.2019.7.01.0001):

'(...) que a ordem foi dada para diminuir o Soldado Yago, porque
a 2ª Esquadrilha era totalmente inferior que a nossa, que era a
3ª; que havia perseguição contra o Yago, porque ele era um
militar baixado; que os militares envolvidos no APF consideravam o
acusado um "vagabundo", porque o médico o havia dispensado dos
serviços do quartel; que no dia estava em ordem na 3ª Esquadrilha; que o
acusado também estava na 3ª Esquadrilha, porque éramos da mesma
turma; que o Yago estava em ordem, na retaguarda, porque ele estava de
uniforme de educação física; que o Sargento viu o Yago e mandou ele
entrar na Tropa inferior; que nós somos separados por turmas; que o
Sargento Frade mandou o acusado para o Tropa dos novinhos,
que são os militares que entraram a pouco tempo; que não havia
necessidade dele fazer isso; que essa Tropa inferior tinha mais
atribuição que a nossa Tropa, então o Yago teria que fazer

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 13:51:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101224ddac9f
serviços incompatíveis com a situação dele, já que estava
dispensado (...).' (Grifos nossos.)

10. Soma-se a isso os problemas de saúde pelos quais estava acometido, o que, inclusive,
lhe garantia dispensa, conforme prontuário médico (Evento 134, Proc. nº 7001514-
79.2019.7.01.0001). Ressalta-se, inclusive, que durante os atendimentos médicos o
apelante/apelado fez menção expressa à perseguição que vinha sofrendo no Quartel.

11. Vê-se, pois, que as provas carreadas aos autos estão a demonstrar, de forma segura,
que a conduta do apelante/apelado não merece qualquer reprimenda na esfera penal, uma
vez que ele não agiu com dolo de desrespeitar o superior.

12. Portanto, merecia ser acolhido o pedido defensivo para que a r. Sentença fosse
reformada e reconhecida a absolvição do apelante/apelado com fulcro no art. 439, alínea
"b", do CPPM.

Ante o exposto, votei pelo provimento do apelo da Defesa para, reformando a r. Sentença,
absolver o apelante/apelado do crime capitulado no art. 163 do CPM, com fulcro no art.
439, alínea "b", do CPPM.

(...)". (Evento 28, Apelação 7000554-85.2021.7.00.0000).

Por essas razões, acolhi os Embargos Infringentes e de Nulidade do julgado opostos pela Defesa do ex-Sd
Aer YAGO DA SILVA MUNIZ para, reformando o acórdão embargado, fazer prevalecer o voto vencido de
minha lavra, proferido nos autos da Apelação n° 7000554-85.2021.7.00.0000, que deu provimento ao Apelo
da Defesa, para, reformando a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, absolver o apelante do crime capitulado no art. 163 do CPM,
com fundamento no art. 439, alínea "b" do CPPM.

Brasília, 9 de junho de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar